Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VALOR DA CAUSA. MONTANTE ORIGINAL DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 292, INCISO II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida deve apontar os vícios constantes no recurso da parte adversa, inclusive passíveis de conhecimento de ofício, haja vista a impossibilidade de se formular qualquer pretensão no seu bojo. Há inadequação da via a postulação de revogação da gratuidade de justiça nas contrarrazões.

2. Na ação declaratória de prescrição, cumulada com obrigação de não fazer, o valor da causa obedecerá ao inciso II do art. 292 do Código de Processo Civil. Se a pretensão objetiva afastar o incômodo ou aborrecimento pela cobrança informal de dívida manifestamente prescrita por escritórios, centrais especializadas ou base eletrônica de negociação, o valor da causa será o valor histórico do débito. No caso, adota-se o montante nominal do débito, desconsiderados eventuais encargos financeiros e correção monetária aplicados para sua correção.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.